Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1019436-81.2019.8.11.0000
Recorrente: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (id 48332958) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40882470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –CRÉDITO QUE EM PRINCÍPIO NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3o DO ART. 49 DA LFR - BEM DE CAPITAL INDISPENSÁVEL ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS QUE CONSTITUEM A GARANTIA – SUBMISSÃO A BLINDAGEM NO STAY PERIOD APENAS DOS NECESSÁRIOS AO SOERGUIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJMT, RAI 1019436-81.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42173468 e 42363463 foram rejeitados, conforme acórdão id 45253967.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 49, § 2o C/C artigo 59, ambos da Lei n. 11.101/05, uma vez que os bens que são discutidos no presente feito são essenciais para a empresa recuperanda, devendo permanecer em sua posse.
Afirma que a matéria foi devidamente prequestionada, apontando a ementa colacionada à fl. 08 do recurso especial, que teria debatido todas as teses em discussão no presente recurso.
Assevera que o imóvel dado em garantia é ativo da empresa recuperanda, sendo que existiria precedente do STJ para impedir a consolidação da propriedade, ante a imprescindibilidade do bem, além de ser indispensável para o cumprimento do plano de recuperação judicial a ser apresentado, possibilitando o pagamento de todos os credores.
Aduz que o imóvel não pode ser expropriado durante o período de blindagem patrimonial por ser de propriedade da empresa, embora tenha sido alienado fiduciariamente para a Recorrida.
Verbera que não é possível a expropriação de bem essencial à atividade da empresa, ainda que se trate da hipótese prevista no artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, mas durante todo o processo recuperacional.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, alegando que o AgRg no CC 143.802/SP permite a manutenção do bem em posse da recuperanda.
Em continuação, salienta que não foi observado o artigo 47 da Lei n. 11.101/05, uma vez que o objetivo do processo é o soerguimento da empresa, evitando que atividades com dificuldades momentâneas caminhem para a falência, mas a retirada do bem imóvel da posse da empresa poderá impossibilitar a recuperação judicial.
Assevera que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial a análise da flexibilização do artigo 49, § 3o da LRE, ressaltando que o período de blindagem está vigente, devendo ser afastada a Súmula n. 480 do STJ.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)O “fumus boni iuris” restou mais do que comprovado no presente pedido de concessão de efeito suspensivo, pois o não reconhecimento da essencialidade do bem imóvel, onde se localiza um ativo essencial para a empresa em recuperação judicial, ensejaria em grande prejuízo a empresa, podendo levá-la a falência.
Já o “periculum in mora” reside no concreto risco de quebra da recorrente, eis que, a consolidação desse ativo da empresa em face de apenas UM ÚNICO CREDOR, acarreta a grande prejuízo a classe de credores e ainda a própria recorrente, tendo em vista que não poderá utilizar esse ativo para proporcioanar o soerguimento da empresa e angariar capital de giro, causando danos de grandes proporções a toda comunidade credora, que vai de contramão ao princípio da preservação da empresa, função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47, da Lei 11.101/05).
É dizer, a concessão da eficácia do acórdão, até o julgamento do Recurso Especial, não trará qualquer resultado negativo, pelo contrário, a sua imediata execução é que prejudicará a finalidade social da empresa, os empregos por ela gerados, a arrecadação de tributos e, mais, colocará em xeque o devido processo legal e o próprio princípio da decisão não-surpresa, eliminando todo o esforço que vem sendo empreendido na manutenção da empresa.” – destaquei.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 48335950 e 48386961.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que não pode ser continuado o processo de consolidação da propriedade, uma vez que os bens seriam essenciais ao desenvolvimento das atividades da empresa.
Analisando os autos, em especial a decisão que proveu o Agravo de Instrumento (id 40882470), o douto Relator assim consignou em seu voto:
“Todavia, no tocante aos de matrículas n. 56.715 e 56.962 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a agravada não demonstrou a necessidade de extensão da decisão anterior.
Não indicou ali o motivo de ser indispensável a permanência dos referidos bens em sua posse no período de blindagem e a importância para o seu soerguimento.
E mais, intimada a se manifestar neste recurso, ficou inerte. Assim, a decisão agravada merece alteração parcial, pois apesar de tratarem-se de bem de capital, a recuperanda não demonstrou que todos os imóveis são essenciais às suas atividades.”
Ou seja, não houve alegação de essencialidade do bem que se pretende manter a posse, motivo pelo qual não pode, em sede de recurso especial, trazer aludida fundamentação, tratando-se de inovação recursal.
Ainda que assim não fosse, o STJ há tempos decidiu que a discussão sobre a essencialidade do bem incide no óbice da Súmula n. 07, mantendo o que foi decidido pelo Tribunal Local com base no conjunto fático-probatório, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) – destaquei.
Ressalte-se que nem mesmo a essencialidade foi alegada pela parte Recorrente, como exposto pelo douto Relator.
Importante esclarecer, ainda, que embora a Recorrente tenha dito que as matérias estão prequestionadas conforme ementa transcrita na página 08 do recurso especial, aludida ementa não pertence ao presente feito.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou a probabilidade do direito invocado.
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi